Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de LUIZ PAULO AZEREDO FRANÇA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido aos ID’s 17506426 e 17506427. Contrarrazões ao ID 17506433. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.